Tribunal: TJBA
Processo: 8011676-10.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011676-10.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RENAN RODRIGUES NUNES e outros (2) Advogado(s): MARIVANDA MOURA SANTOS, MILLENA SOARES LEITE, RAPHAEL ANTONIO DOS REIS MADUREIRA APELADO: PARQUE REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros (2) Advogado(s):RAPHAEL ANTONIO DOS REIS MADUREIRA, MILLENA SOARES LEITE, MARIVANDA MOURA SANTOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. INDISPENSABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em exame Trata-se de Apelações Cíveis interpostas de forma cruzada por ambas as partes em face da sentença que, em Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade da cláusula contratual que previa a aplicação do sistema francês de amortização (Tabela Price), determinando o recálculo da dívida com o afastamento da capitalização de juros e a restituição simples dos valores pagos a maior. A decisão de primeiro grau fundamentou-se em laudo técnico unilateral apresentado pelos Autores, julgando antecipadamente a lide. A parte Ré, em seu apelo, suscita preliminar de cerceamento de defesa, argumentando a imprescindibilidade da produção de prova pericial contábil para a correta aferição da legalidade dos encargos contratuais. II. Questão em discussão a. Da preliminar de cerceamento de defesa: Consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a oportunização de produção de prova pericial contábil para aferir a existência de capitalização de juros em contrato que utiliza a Tabela Price, configura cerceamento do direito de defesa da parte ré, mormente quando a sentença se baseou em parecer técnico unilateral produzido pela parte autora. b. Do mérito recursal (prejudicado): Tendo em vista o acolhimento da preliminar, resta prejudicada a análise das demais questões de mérito devolvidas a esta Corte, incluindo a legalidade da utilização da Tabela Price, a validade da cláusula de correção monetária pelo IGP-M, e a forma de restituição dos valores pagos indevidamente. III. Razões de decidir A controvérsia sobre a legalidade da utilização da Tabela Price e a consequente ocorrência de anatocismo (capitalização de juros) não se esgota em matéria exclusivamente de direito, demandando, para sua elucidação, a análise fática e matemática do contrato em questão, o que atrai a necessidade de produção de prova pericial técnica, realizada sob o crivo do contraditório. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, consolidou o entendimento de que a análise sobre a legalidade da utilização da Tabela Price passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros, o que constitui questão de fato, cuja apuração é inviável na instância especial e, por conseguinte, demanda instrução probatória adequada nas instâncias ordinárias. O julgamento antecipado da lide, fundamentado exclusivamente em laudo pericial produzido de forma unilateral pela parte autora e devidamente impugnado em sede de contestação, sem que fosse oportunizada à parte ré a produção de contraprova técnica, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando nítido cerceamento de defesa. A anulação da sentença é medida que se impõe, para garantir que o processo retorne ao juízo de origem e seja devidamente instruído com a realização de perícia contábil, prova indispensável para o justo e correto deslinde da controvérsia. IV. Dispositivo e tese Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença anulada. Tese de julgamento: "[1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação revisional de contrato imobiliário que, versando sobre a legalidade da Tabela Price, indefere ou não oportuniza a produção de prova pericial contábil requerida para aferir a existência de capitalização de juros (anatocismo), por se tratar de matéria de fato e não meramente de direito.]" Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 355 e 357. Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, VIII. Precedentes citados: STJ, REsp 1.124.552/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/12/2014, DJe de 2/2/2015; STJ, AgInt no AREsp: 2465278 RS 2023/0303580-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024; TJ-BA - APL: 01512063920068050001, Relator: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2021; TJ-BA - Apelação: 05688434920178050001, Relator: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/11/2023; TJ-BA - Apelação: 05722547120158050001, Relator: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8011676-10.2021.8.05.0274, em que figuram como Apelantes e Apelados PARQUE REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA e RENAN RODRIGUES NUNES e JOANA AGUIAR NUNES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS, ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA suscitada no apelo da parte ré para ANULAR A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida instrução processual com a realização de prova pericial, e, por consequência, JULGAR PREJUDICADA a análise do mérito de ambos os apelos, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07